Tribunal: TJPA
Processo: 0831725-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831725-84.2017.8.14.0301

APELANTE: DELTA MAQUINAS LTDA

APELADO: MARIA LUCIA SORIANO DE MELLO SANTOS, LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS, LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831725-84.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: DELTA MÁQUINAS LTDA

ADVOGADO: JORDANO FALSONI

EMBARGADO: LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE

EMBARGADO: LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS E OUTRA

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DELTA MÁQUINAS LTDA, visando modificar o Acórdão prolatada em sede de Apelação proposta em face de LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE, LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS e OUTRA.

Alega, inicialmente, que deve ser suscitada a nulidade do processo, por conta dos novos documentos que foram juntados, sem que tenha sido oportunizada à parte embargante o direito de contraditório.

Aduz haver contradição quanto ao cerceamento de defesa por violação do devido processo legal, bem como, omissão quanto à necessidade de discutir a relação originária do cheque.

Ao final requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DELTA MÁQUINAS LTDA, visando modificar o Acórdão prolatada em sede de Apelação proposta em face de LUCIANA SORIANO DE MELLO SANTOS ANDRADE, LEONARDO SORIANO DE MELLO SANTOS e OUTRA.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por contradição quando não há correlação entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que esta Relatora cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso o embargante não alega omissão, contradição ou obscuridade, mas deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na Apelação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024